Tribunal: TJDFT
Processo: 0737425-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737425-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PETRA COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 165680610) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de PETRA COMERCIAL LTDA, indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução. Em suas razões (ID 51017513), alega que: 1) presume-se a dissolução irregular da sociedade quando encerra suas atividades ou muda de endereço sem comunicar à administração tributária; 2) a situação cadastral sociedade era "inapta" na data do fato gerador, violação que ampara o pedido de redirecionamento; 3) a responsabilidade do sócio administrador é presumida; 4) o sócio possuía poderes de administração na época da dissolução irregular da sociedade; 5) cabe ao sócio comprovar que não agiu de forma fraudulenta, dolosa ou com excesso de poderes; 6) não é necessário prova da efetiva dissolução irregular da empresa, basta mera presunção evidenciada pela ausência de funcionamento no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e determinada a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido (ID 51236475). As tentativas de intimação da agravada restaram frustradas. O agravante informa os endereços “Av. Contorno BL 1145 CS 08” e “SHC Sul CL Quadra 113 BLOCO A LOJA 34” para tentativa de intimação (ID 62433339). Todavia, ambos os endereços já foram diligenciados, sem êxito (IDs 55165059 e 56057966). Incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal e velar pela duração razoável do processo (arts. 139, II e 932, I, Código de Processo Civil). Intime-se o DISTRITO FEDERAL para informar endereços atualizados da agravada ou adotar outras providências cabíveis. Prazo: 10 dias. Brasília-DF, 13 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator